Tribunal: CARF
Processo: 10880.909744/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909744/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.620 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
WORLD CARGO - LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO
INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DA PGFN.
A Declaração de Compensação está restrita aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal. Créditos decorrentes de
pagamento indevido ou a maior de débitos inscritos em dívida ativa, devem ter
sua restituição pleiteada junto à Receita Federal e à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar a preliminar de incompetência e a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e,
no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro André
Severo Chaves (relator), que lhe deu provimento parcial para superar a premissa da impossibilidade
de compensação de crédito fruto de pagamento indevido de débito inscrito em dívida ativa, no
presente caso concreto, e determinar o retorno dos autos à DRF de Origem para que faça a análise de
liquidez e certeza do crédito pretendido, conjuntamente com a unidade local da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, verificando sua existência, suficiência e disponibilidade, prolatando novo
Despacho Decisório. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Sérgio Abelson.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-61.618, da
5a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909744/2009-23
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 11 que não homologou o PER/DCOMP no 41771.54090.260105.1.3.04-
9006, transmitido com o objetivo de compensar débito(s) próprio(s) com crédito de
IRPJ, Código de Receita 2089, no valor original na data de transmissão de R$
34.251,70, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 26/01/2005.
A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento,
assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente.
De acordo com o Despacho Decisório não foi confirmada a existência do crédito
informado, pois o DARF a seguir, discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado
nos sistemas da Receita Federal. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

Cientificado em 03/03/2009, o contribuinte por meio de seu procurador, impugnou o
despacho decisório em 01/04/2009, manifestando a sua inconformidade às fls. 14 a 22,
alegando o seguinte:
(...)
4. Em 26/01/2005, nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, a Manifestante procedeu
à compensação de crédito seu advindo de indébito tributário (duplo pagamento do
mesmo tributo) com débitos de IRPJ apurados no 4° trimestre de 2004, através da
entrega da PER/DCOMP 41771.54090.260105.1.3.04-9006 (Doc. 5), com a finalidade
de extinguir o crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso II do Código
Tributário Nacional.
5. Assim, conforme prevê a legislação em comento, a D. Fiscalização teria o prazo de 5
(cinco) anos para homologar a compensação efetuada pela Manifestante. No
cumprimento de suas obrigações funcionais e legais, a D.
Fiscalização proferiu despacho decisório para informar a não homologação da
compensação formulada, apontando que a DARF citada pelo contribuinte na
PER/DCOMP, e que havia servido para pagamento de tributo já pago, não teria sido
encontrada nos sistemas da Receita Federal.
6. Dentro desse contexto, importante ressaltar que o software para preenchimento da
PER/DCOMP não permitia que a Manifestante inserisse o Código da Receita n.°
"3551" (referente à Divida Ativa de IRPJ), conforme constava na DARF, o que lhe
obrigou a se utilizar do Código "2089" (referente ao IRPJ no Lucro Presumido).
Todavia, a alteração do Código, feita em virtude de razões técnicas envolvendo o
próprio programa PER/DCOMP, não influi no fato de que ambos os pagamentos se
referiam a idêntico débito tributário.
7. Cumpre esclarecer que o pagamento da DARF de Código n° "3551" (feito em
duplicidade) foi efetuado pela Manifestante pelo simples motivo de que ela,
necessitando se manter no programa SISCOMEX, precisava suspender o crédito
tributário indevidamente inscrito em Divida Ativa (Doc. 6) o quanto antes, não lhe
restando alternativa melhor, naquele momento, do que pagar novamente a mesma
divida e posteriormente compensá-la.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

8. É importante observar que a Divida Ativa acima referida foi objeto da Execução
Fiscal n.° 2004.61.82.046307-9, na qual foi apresentada Exceção de Pré-Executividade
(Doc. 7) informando não só o ocorrência da indevida inscrição, como a existência do
duplo pagamento. Foi igualmente juntado aos autos, em 8/11/2004, o "Pedido de
Revisão de Débitos Inscritos em Divida Ativa da União" (Doc. 8) protocolado na
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 26/05/2004, informando acerca do prévio
pagamento do tributo, antes da sua inscrição.
9. Diante do pagamento, a Execução Fiscal foi extinta (Doc. 9), tendo os autos sido
arquivados em 20/09/2006, conforme pode-se constatar pelo andamento processual
verificado no próprio site da Justiça Federal (Doc. 10).
10. No entanto, cabe novamente relembrar que o pagamento foi feito em duplicidade,
visto que a divida originária, erroneamente inscrita, já havia sido tempestivamente
recolhida, o que pode ser constatado dos Comprovantes de Arrecadação (Doc. 11)
obtidos do próprio site da Receita Federal, cujos dados, confrontados com a CDA
(Doc. 6) e com o "Pedido de Revisão" (Doc. 8), não deixam dúvida sobre o fato de se
tratar do mesmo débito.
11. Cumpre reiterar que a impossibilidade de se cadastrar a DARF no programa
PER/DCOMP 1.5 com o Código "3551" se deveu, tão somente, a uma inconsistência do
próprio programa, pois, mesmo que esse apresentasse a mensagem "Esta receita não
pode ser restituída/compensada", ele não tinha qualquer base legal para fazê-lo, já
que, à época, vigoravam as Instruções Normativas n.° 460, de 18 de outubro de 2004
(disciplinava a restituição, o ressarcimento e a compensação), e n.° 486, de 30 de
dezembro de 2004 (aprovava o programa PER/DCOMP na versão 1.5), que somente
vedavam a compensação de débitos inscritos na divida ativa (art. 26, § 3o , II), mas não
de créditos decorrentes de pagamento de débitos inscritos, como era o caso.
12. Vale ressalvar que a proibição de compensação de "crédito resultante de
pagamento indevido ou a maior efetuado no âmbito da PGFN" só viria a existir a partir
de 10 de janeiro de 2009, com a entrada em vigor da Instrução Normativa n.° 900, de
30 de dezembro de 2008, que previu tal proibição no seu art. 34, § 3°, XVII, cuja
legalidade, inclusive, é questionável, por extrapolar o disposto no art. 74, § 3°, da Lei
n.° 9.430/96.
13. Vale igualmente ressaltar que, em matéria tributária, a lei - bem como os atos
regulamentares dela decorrentes - que se aplica para os casos de compensação é
aquela vigente à época em que a compensação é realizada, seja em respeito ao
principio da irretroatividade (art. 150, III, da CF), seja em respeito ao direito
adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, da CF), seja em respeito à norma
do art. 105, do CTN.
(...)

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 26/01/2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF INEXISTENTE.
A Declaração de Compensação está restrita aos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

“(...) A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte,
em face da não homologação do PER/DCOMP no 41771.54090.260105.1.3.04- 9006,
por inexistência de crédito.
Segundo o despacho decisório o DARF discriminado no PER/DCOMP, não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal.
O contribuinte alega que o DARF em tela foi recolhido com o código 3551 (Receita
Dívida Ativa – IRPJ).
Afirma que o pagamento em comento corresponde ao IRPJ apurado no 1o trimestre de
1999, o qual, conforme atesta o comprovante de arrecadação emitido pela Receita
Federal, foi extinto pelo recolhimento efetuado em 30/04/1999 (fl. 92).
De inicio cumpre tecer algumas considerações sobre a Declaração de Compensação –
DCOMP.
O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 com as alterações introduzidas pelas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, dispõe “in verbis”: (destaques acrescidos)
(...)
Da norma acima reproduzida é possível aferir o seguinte:
a compensação está restrita aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal (caput);
a apresentação de PER/DCOMP não se trata de mero pedido, mas sim de veículo por
meio do qual se formaliza a compensação (§ 1o) e conseqüente extinção do crédito
tributário (§ 2o);
os débitos não homologados não podem ser objeto de uma nova PER/DCOMP (§ 3o,
V);
caso a RFB não se manifeste no prazo de 5 (anos) a compensação é considerada
homologada (§ 5o).
Como se vê, o procedimento de compensação é efetuado por conta e risco tanto da
Administração Federal, quanto do contribuinte.
Com efeito, de um lado corre contra a administração o prazo de homologação, que uma
vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados indevidamente.
De outro lado pesa sobre o contribuinte a certeza da liquidez do crédito utilizado para
extinguir o débito, visto que, após a análise da DCOMP não pode ser admitida qualquer
alteração quanto ao tipo e/ou período de apuração do crédito informado.
No caso em tela o contribuinte declarou que o crédito utilizado tem como origem o
pagamento do IRPJ apurado em 30/12/2004, com base no Lucro Presumido (cod. 2089).
O próprio contribuinte confirma a inexistência do pagamento indicado no PER/DCOMP
e indica que o crédito tem como origem pagamento de débito inscrito na Divida Ativa
da União.
O crédito em comento é administrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional e como
tal não pode ser utilizado em PER/DCOMP.
Vale lembrar que o PER/DCOMP é submetido à análise eletrônica, dito de outra forma,
a confirmação do crédito indicado pelo contribuinte é feita com base nas informações
constantes dos registros da RFB extraídas das declarações e documentos fiscais
apresentados pela própria contribuinte.
Assim, a impossibilidade de se cadastrar o código 3551 na formalização do
PER/DCOMP, não decorre de inconsistência do sistema, mas sim da impossibilidade da
confirmação de crédito estranho aos sistemas eletrônicos da RFB.
Cumpre observar que ao contrario do que alega a requerente, o crédito ora guerreado é
passível de restituição. O contribuinte deveria ter observado que o artigo 3o, § 1o da IN
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

SRF no 460/2004, prevê a formalização do pedido de restituição em “papel” (processo
físico).
Assim, ao invés de tentar “burlar” o sistema indicando o código de arrecadação
incorreto, o contribuinte deveria ter solicitado a restituição do pagamento indevido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 117), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
03/11/2015 (e-Fls. 119 a 157).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência da decisão de
1a Instância em 01 de Outubro de 2015 (e-Fl. 117), e realizou o protocolo do Recurso Voluntário
em 03 de Novembro de 2015 (e-Fl. 119).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

Computa-se que o prazo para a interposição do recurso findaria em 31 de Outubro
de 2015, entretanto, em razão de ser sábado, o prazo só venceria no dia útil seguinte. Como o dia
02 de Novembro de 2015 foi feriado nacional (Dia de Finados), tem-se que o Recurso Voluntário
fora protocolado tempestivamente no dia 03 de Novembro de 2015.
Portanto, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no
70.235/72.
Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminar – Arguição de Incompetência da Turma Extraordinária
Cumpre enfrentar, ainda, que em sede de petição incidental, protocolizada nos
autos em 31 de Janeiro de 2020, o contribuinte arguiu uma preliminar de incompetência da
presente Turma Extraordinária para julgar este processo, com fundamento no Art. 23-B, do
RICARF, alegando que o valor atualizado do litígio transcenderia o limite de 60 (sessenta)
salários mínimos.
Entretanto, o teor do dispositivo regimental estabelece que para fins de análise de
competência será considerado o valor constante no sistema de controle de crédito tributário
(SCC), que no presente caso corresponde ao valor de R$ 34.251,70.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de incompetência arguida, reforçando-se a
competência da presente Turma Extraordinária para julgar a lide.
Cumpre ressaltar, que na mesma peça, a Recorrente justifica o seu pedido,
demonstrando interesse em realizar a sustentação oral pelo patrono da causa.
Insta salientar, que o regimento interno do CARF prevê a possibilidade de retirada
de pauta do processo, para inclusão em pauta de sessão não virtual, desde que atendidas as
formalidades dos §2o §4o do Art. 61-A, do RICARF, o que não fora observado pela Recorrente.
“Art. 61 - A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de
que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio,
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é
facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para
inclusão em pauta de sessão não virtual. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)” (grifo nosso)

Prejudicial de Mérito – Arguição de Prescrição Intercorrente
Em sede de Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente alega a ocorrência
de prescrição intercorrente, em razão de violação ao Art. 24 da Lei no 11.457/2007, que dispõe
que a decisão administrativa deve ser proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta
dias) a contar do protocolo.
Como é de próprio conhecimento do contribuinte, vez que mencionado na peça
recursal, o presente órgão cristalizou a Súmula Vinculante no 11, CARF, estabelecendo que não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Ademais, sem adentrar ao mérito do teor da Súmula, verifica-se que o Art. 72, do
Regimento Interno do Carf, estabelece que:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente, em
razão da Súmula no11, CARF.

Mérito – Da Análise do Direito Creditório
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 41771.54090.260105.1.3.04-9006, em 26/01/2005, como decorrente de
Pagamento Indevido de Receita de Dívida Ativa - IRPJ, proveniente de recolhimento de DARF –
PGFN (cód. 3551), no valor original de R$ 34.251,70.
Cumpre ressaltar que, por não ter encontrado o código do DARF no sistema
PER/DCOMP, o contribuinte transmitiu o pedido de compensação com o código da receita 2089
(IRPJ – LUCRO PRESUMIDO).
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

Em razão da divergência do código de receita, a DRF não localizou o pagamento
do DARF nos sistemas da Receita Federal do Brasil, razão pela qual indeferiu o pedido de
compensação por meio de Despacho Decisório.
Quando do julgamento de 1a instância, a DRJ também não reconheceu do crédito,
por entender pela impossibilidade de pedido de compensação junto a RFB de crédito tributário
administrado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio de PER/DCOMP.
Analisando-se o caso, verifica-se tratar-se de matéria bastante controversa,
inclusive, no próprio âmbito da Receita Federal do Brasil.
Tanto é, que a Cordenação-Geral de Tributação (COSIT), por meio da Nota
Técnica Cosit no 12, de 09 de abril de 2012, realizou consulta à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), a respeito de questões relativas à restituição e à compensação voluntária nos
casos de pagamento indevido de créditos inscritos em dívida ativa da União.
Em resposta à consulta, a PGFN emitiu o Parecer PGFN/CDA no 486/2013.
Acontece que o referido parecer ora dá a entender pela competência da RFB para analisar o
pedido de compensação, conforme trecho a seguir recortado:
“(...) 25. Passa-se, agora, à apreciação das indagações relativas à compensação
voluntária. Conforme bem aduzido pela COSIT, o sentido da expressão
“responsabilidade pela administração do crédito”, empregada pelo Parecer PGFN/CDA
no 2071/2011, não se confunde com o da expressão “tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal”, constante do artigo 74, caput, da Lei
no 9.430/96, que assim preceitua:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
26. Para fins de compensação voluntária, a expressão “tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal”, utilizada pelo dispositivo legal,
tem o sentido de tributo ou contribuição cuja fiscalização e constituição sejam da
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, haja ou não
inscrição em dívida ativa.
27. Careceria de coerência entender que tributo ou contribuição administrado pela
RFB, nos termos do art. 74, caput, da Lei no 9430/96, é somente aquele que se
encontra em poder da mencionada Secretaria, ou seja, aquele ainda não
encaminhado para inscrição em DAU. Isso porque, caso vigorasse esse
entendimento, o caput do citado artigo já seria suficiente para obstar, por exemplo,
a compensação voluntária de débitos encaminhados à PGFN para inscrição em
DAU, sendo desnecessária a expressa vedação legal estatuída pelo inciso III do § 3o
do mesmo art. 74, assim redigido:
Art. 74 (...)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
III – os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa
da União;
28. Portanto, se o caput do art. 74 fosse suficiente para obstar a compensação de débitos
encaminhados à PGFN para inscrição em DAU, então, por óbvio, não haveria
necessidade do citado inciso III do § 3o do art. 74. Isso denota a interpretação do
legislador quanto ao significado da expressão “tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal”, adotada no dispositivo em tela.(...)”

Ora dá a entender pela impossibilidade da compensação voluntária de crédito
fruto de pagamento indevido de débito inscrito em dívida ativa, conforme trecho seguinte,
igualmente recortado:
“(...) 30. Assim como a legislação pátria não admite a compensação de débitos já
encaminhados à PGFN para inscrição em dívida ativa, também está vedada a
compensação voluntária pelo sujeito passivo utilizando-se de crédito fruto de
pagamento indevido de débito inscrito em DAU. É o que se depreende do art. 1o, caput,
do Decreto no 2138, de 29 de janeiro de 1997, que regulamenta a Lei no 9430/96 no
tocante à compensação:
Art. 1° É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da
Receita Federal, decorrentes de restituição ou ressarcimento, com seus débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da mesma
Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação
constitucional.
31. Ressalte-se que a expressão “créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da
Receita Federal” (art. 1o, caput, do DEC no 2138/97) não tem o mesmo signi4cado de
crédito do sujeito passivo “relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal” (art. 74, caput, da Lei no 9430/96). Aquela se reporta a
crédito do sujeito passivo junto à RFB, ou seja, no âmbito desse órgão. Já quando a lei
se refere a crédito administrado pela RFB, o sentido é mais amplo, conforme explicitado
linhas atrás. Além disso, o Decreto no 2138/97, ao regulamentar a compensação da Lei
no 9430/96, optou por não adotar a mesma expressão ampla da norma regulamentada,
do que é possível inferir a intenção de se admitir a compensação voluntária com a
utilização somente de crédito do sujeito passivo relativo a pagamento indevido efetuado
anteriormente à inscrição em dívida ativa. Neste sentido caminha o artigo 34, § 3o,
inciso XVI, da Instrução Normativa RFB no 900/2008, verbis:
Art. 34 (...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
XVI – o crédito resultante de pagamento indevido ou a maior efetuado no âmbito da
PGFN; (...)”

Diante disso, nesse cenário de insegurança jurídica, no âmbito da própria RFB e
da PGFN, quanto ao procedimento correto de instrumentalização do pedido de compensação, e
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

da competência para análise dos créditos decorrentes de débitos inscritos em dívida, tem-se que o
contribuinte não pode ficar prejudicado.
Importante mencionar, ainda, que a Recorrente apresentou o pedido de
compensação em 26/01/2005, e ainda no ano de 2012 pairava essa dúvida perante a RFB, que
gerou inclusive a nota de consulta mencionada.
Além disso, conforme argumentado pelo contribuinte, à época da transmissão
estava vigente as IN no 460/2004 e no 486/2004, que não previam qualquer vedação a esse tipo
de compensação. O art. 26, §3o, II, da IN no 460/2004 somente vedava a compensação de
créditos com “débito que já tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da
União”, mas não de crédito resultante de pagamento indevido ou a maior efetuado no âmbito da
PGFN.
A vedação à compensação desse tipo de crédito somente veio a ser regulamentada,
no âmbito da RFB, com a Art. 34, §3o, XVI, da IN no 900/2008, que somente produziu efeitos
em 01 de Janeiro de 2009, ou seja, quase 04 (quatro) anos após o pedido de compensação
realizado pelo contribuinte.
Nesse sentido, entendo que no presente caso concreto deve prevalecer a verdade
material, ou seja, deve ser verificado se o crédito de fato existe ou não, e se o mesmo encontra-se
disponível para fins de aproveitamento no PER/DCOMP 41771.54090.260105.1.3.04-9006.
Para tanto, aponta-se como necessário a superação da premissa da impossibilidade
da referida compensação, para a efetiva análise do crédito pela DRF conjuntamente com a
PGFN.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de incompetência e a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para superar a premissa da impossibilidade de compensação de
crédito fruto de pagamento indevido de débito inscrito em dívida ativa, no presente caso
concreto, e determinar o retorno dos autos à DRF de origem para que faça a análise de liquidez e
certeza do crédito pretendido, conjuntamente com a unidade local da Procuradoria Geral da
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

Fazenda Nacional, verificando sua existência, suficiência e disponibilidade, e prolatando novo
Despacho Decisório.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Voto Vencedor

Conselheiro Sérgio Abelson, Redator designado.

Discordo do voto do ilustre Conselheiro Relator no que tange à constatação de
necessidade de superação da premissa da impossibilidade de compensação de crédito fruto de
pagamento indevido de débito inscrito em dívida ativa, que embasou seu voto no sentido de
retornar os autos à DRF de origem para efetiva análise do crédito conjuntamente com a PGFN.
À data da transmissão da DCOMP objeto do presente processo, vigia a IN SRF no
460/2004, a qual, em seus art. 2o, § 2o, e art. 26, caput, diz o que segue:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas a título
de tributo ou contribuição sob sua administração, nas seguintes
hipóteses:
(...)
§ 2o A SRF promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante
Darf que não estejam sob sua administração, desde que o direito
creditório tenha sido previamente reconhecido pelo órgão ou entidade
responsável pela administração da receita.
(...)
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
Observa-se que há previsão, no art. 2o, § 2o, de restituição, pela Receita Federal,
de receitas arrecadadas mediante Darf que não estejam sob sua administração. Já no art. 26, há
previsão para utilização de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Receita
em compensação.
O pagamento indevido ou a maior alegado pela recorrente se refere a débito de
IRPJ inscrito em Dívida Ativa (3551 – RECEITA DÍVIDA ATIVA – IRPJ), receita
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

evidentemente administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Crédito passível,
portanto, de restituição, mas não de compensação, conforme regulamentado pela mencionada IN
SRF no 460/2004, vigente à época.
A contribuinte relata que, ao tentar cadastrar o DARF pago a maior no programa
PER/DCOMP 1.5 com o código 3551, foi avisada por mensagem da impossibilidade de sua
compensação. Diante disso, decidiu informar o código de receita 2089 (IRPJ – LUCRO
PRESUMIDO), o qual, evidentemente, não correspondia ao referido DARF.
Conforme consta dos autos às folhas 07 e 09, em 15/12/2006 a contribuinte
recebeu Termo de Intimação emitido pela Receita Federal, informando que o DARF informado
na DCOMP 41771.54090.260105.1.3.04-9006, com código de receita 2089, não foi localizado
em seus sistemas, orientando para que fosse verificado se todos os dados da Ficha DARF,
informados na DCOMP, conferiam com os dados do DARF objeto do crédito e para que fosse
efetuado procedimento de REDARF, retificação da DCOMP ou comparecimento à unidade da
Receita Federal da jurisdição da contribuinte com o DARF e eventuais REDARF, no prazo de 20
dias.
A interessada manteve-se inerte, preferindo aguardar a evidente não homologação
da DCOMP para apresentar suas alegações no âmbito do presente processo administrativo fiscal.
Desta forma:
1.
A legislação vigente à época não previa a utilização de crédito
relativo a receitas arrecadadas mediante Darf que não estivessem sob
administração da Receita Federal em compensação;
2.
O programa gerador da DCOMP informou à contribuinte da
impossibilidade de compensação de DARF com código de receita 3551;
3.
A contribuinte foi intimada a regularizar as informações prestadas
na DCOMP e, se necessário, comparecer a unidade da RFB, mas se
manteve inerte.
A contribuinte, portanto, tinha informações suficientes para corrigir o
procedimento e efetuar o pedido de restituição previsto na legislação, mas optou
conscientemente por insistir na compensação sem previsão legal, não havendo motivos para se
falar em insegurança jurídica.
Acrescente-se, conforme mencionado no Parecer PGFN/CDA no 486/2013, citado
pelo ilustre Conselheiro Relator, que o art. 1o, caput, do Decreto no 2138/97, que regulamenta a
Lei no 9.430/96 no tocante à compensação, admite apenas a utilização em compensação de
créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da Receita Federal, e não perante à PGFN,
conforme minuciosamente analisado naquele documento, em trechos já transcritos no voto
objeto da presente discordância.
A propósito, discordo da impressão do ilustre Conselheiro Relator de que o
mencionado Parecer é dúbio em suas conclusões, já que expressamente afirma, ao seu final, em
resposta ao questionamento que o motivou, que a compensação voluntária somente poderá ser
efetivada envolvendo crédito e débito do sujeito passivo junto à Receita Federal do Brasil.
Não vislumbro, portanto, legalidade nem legitimidade em eventual superação da
premissa da impossibilidade de compensação de crédito fruto de pagamento indevido de débito
inscrito em dívida ativa.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-001.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909744/2009-23

Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital